Tribunal: TJES
Processo: 5007081-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Comissão; Mandato; Transmissão
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007081-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. VENDA DE IMÓVEL POR PROCURADOR. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ATO ULTERIOR RELACIONADO. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA SUBSEQUENTE. CONTAS DEVIDAS. PENHORA DE APARTAMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de Ação de Prestação de Contas, condenou o agravante, na condição de procurador, a prestar contas referentes à venda de imóvel e à posterior transação imobiliária, impondo a penhora de seis apartamentos recebidos como pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante tem o dever de prestar contas da venda do imóvel e de atos posteriores relacionados a transação imobiliária celebrada em 2012; (ii) definir a adequação da penhora sobre os apartamentos recebidos pelo agravante em decorrência das negociações imobiliárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandato outorgado ao agravante em 05/09/2003 conferiu-lhe poderes para vender o imóvel de propriedade do agravado, o que foi realizado em 04/09/2003. Apesar de o cartório ter indicado a data da venda como anterior à outorga da procuração, tal equívoco não invalida o ato, sendo o agravante obrigado a prestar contas de suas ações enquanto procurador, conforme o art. 668 do Código Civil.

4. A determinação judicial de que o agravante preste contas de atos posteriores, incluindo a transação imobiliária de 2012, é válida, pois tal transação envolve o mesmo imóvel e resultou no recebimento de seis apartamentos e respectivas vagas de garagem, o que está diretamente relacionado ao mandato conferido.

5. A penhora dos apartamentos recebidos como pagamento não deve ser afastada neste momento processual, uma vez que a prestação de contas ainda não foi ultimada e há a necessidade de garantir eventuais direitos do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O mandatário tem o dever de prestar contas de todos os atos realizados no exercício do mandato, abrangendo tanto o negócio jurídico celebrado em nome do mandante a partir da outorga da procuração quanto os benefícios recebidos posteriormente, mesmo que decorram de transações subsequentes relacionadas ao mesmo imóvel.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 668 e 914 a 919; Código Civil, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1215825, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.10.2015; STJ, REsp nº 1274639, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Prestação de Contas (Processo nº 0002053-93.2013.8.08.0035) ajuizada por
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA
em face do Recorrente, condenou
“a parte Requerida a prestar as contas exigidas em decorrência de sua condição de procurador à época do Requerente, devendo fazer a completa prestação de contas de todo o negócio jurídico desde a outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do ‘Cartório Leonardo Azevedo’, até sua ultimação, consubstanciada no recebimento das unidades imobiliárias especificadas na escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento lavrada às fls. 165/172 do Livro 240 do ‘Cartório Sarlo’, eis que todos os atos realizados pelo Requerido estão abarcados pela prestação de contas. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, para prestar as contas, a contar do trânsito em julgado, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“A ação de exigir contas foi ajuizada pelo agravado em janeiro de 2013, ainda sob a égide do CPC/1973 e nela o agravado aduz, em síntese que: a) era proprietário, senhor e possuidor do lote de terreno urbano nº 26 (vinte e seis) da quadra nº 65, com a área de 675,00 m2m situado na Praia de Itaparica, registrado no Livro 2-MZ, matrícula 60.647 de ordem, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1 ª Zona de Vila Velha; b) que possuía interesse em alienar o bem e por isso, no dia 05 de setembro de 2003 elaborou procuração por instrumento público para o agravante para que este vendesse o imóvel, na qualidade de seu bastante procurador. c) Quase 10 anos após a venda, descobriu que o imóvel pertencia a uma construtora, que construiu vários prédios no terreno identificado nos demais terrenos adjacentes ao que fora de sua propriedade. d) Requereu o bloqueio das apartamentos recebidos pelo agravante oriundo de outra negociação que não tem relação com a venda de 2003 (configurando constrangimento ilegal); e) Requereu a prestação de contas da procuração lavrada unilateralmente no cartório Leonardo Azevedo em 05 de setembro de 2003 e associa indevidamente a venda do imóvel ocorrida em 4 de setembro de 2003 a negócio muito posterior celebrado em 2012, para o qual não concorreu de qualquer maneira imaginável, mas pretende se locupletar com a presente ação”;
II)
“apesar de o agravante ter comprovado (inclusive por meio de documentos juntados pelo próprio agravado) que a venda do imóvel realizada no dia 4 de setembro de 2003 não poderia ter utilizado uma procuração feita no dia seguinte o magistrado ignorou esta fato e determinou a prestação de contas ao agravante”;
III)
“o objeto da prestação de contas abarca atos dos quais o agravante não teve ingerência ou que não está vinculado à procuração utilizada no negócio do dia 04/09/2003, pois uma vez que o objeto da procuração é exaurido, não há como prestar contas da atos não vinculados aos poderes recebidos e exauridos por ato jurídico válido e perfeitamente acabado”;
IV)
“a determinação da prestação de contas sobre atos posteriores à primeira venda do imóvel causa uma ampliação indevida do objeto da demanda e gera uma sobrecarga para o requerido, que estaria sendo cobrado por eventos não previstos inicialmente”;
V)
“O fato de o agravante ter recebido como ‘comissão de corretagem’ alguns apartamentos no ano de 2012 não guarda nenhuma correlação com o negócio celebrado em 04/09/2004”;
VI)
“mostra-se excessiva a penhora de 6 apartamentos realizada na etapa processual inicial, até porque no curso do processo o agravante demonstrou a existência de problemas de saúde e a necessidade de custear seus tratamentos médicos”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso, e, no mérito, que “o Tribunal faça o correto balizamento sobre qual das procurações o agravante deve prestar contas e quais atos jurídicos devem estar abrangidos no cumprimento da decisão, se é que existe o dever de prestar contas, o que também precisa ser definido se a decisão não for anulada”.

Por meio de decisão lançada no ID n. 5983941, o Relator primitivo do presente recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal, eterminando que o Recorrente preste contas do negócio jurídico firmado a partir outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do Cartório Leonardo Azevedo, traduzido, bem é de ver, na venda do imóvel de propriedade do Recorrido, qual seja, “lote de nº 26, da quadra 65, com área de 675,00 m2, sito na Praia de Itaparica”, bem como, realize a prestação de contas da transação imobiliária celebrada em 26.06.2012, às fls. 156/172 do Livro nº 240, do Cartório Sarlo, uma vez que, além de tratar do mesmo imóvel objeto dos autos, o Recorrente recebeu em pagamento do respectivo preço seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem que foram edificados no local, tudo nos termos da fundamentação retro aduzida.

Embargos de Declaração opostos pelo Agravado no ID n. 6216078, alegando, em síntese, que:
I)
“na transação imobiliária reportada pela r. decisão, o embargado recebeu além dos seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem, mais quatro (04) vagas de garagem autônomas, conforme consta da petição inicial do processo originário”;
II)
“não obstante constar da r. decisão embargada a expressão ‘respectivas vagas de garagem’, a poder-se-á interpretar que tal expressão se refira às vagas de garagem de cada um dos seis apartamentos, o que deixaria ‘de fora’ as quatros vagas de garagem adicionais”.

Embargos de Declaração opostos pelo Agravante no ID n. 6378434, sustentando, em suma, que
I)
“a decisão prolatada mostra-se omissa e obscura ao não esclarecer qual é a razão jurídica para determinar que a prestação de contas abranja ato não mais vinculado à compra e venda do lote realizada em setembro de 2003”;
II)
“os atos que se sucederam não mais guardaram qualquer ligação jurídica com o agravado (Antônio) e não deveriam estar abrangidos por qualquer obrigação decorrente da prestação de contas pois, não há qualquer vínculo jurídico entre as partes após setembro de 2003”.

Decisão lançada no ID n. 6893029 acolhendo os aclaratórios opostos pelo Agravado para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que o Sr. CLAÚDIO ROBERTO PEREIRA recebeu em pagamento do respectivo preço, pela transação realizada em 26.06.2012, seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem que foram edificados no local (itens 5.3.1 a 5.3.6, da respectiva Escritura), além de quatro vagas de garagem autônomas (itens 5.3.7 a 5.3.10, da respectiva Escritura). Outrossim, a mesma decisão negou provimento aos aclaratórios opostos pelo Agravante.

Agravo Interno interposto por
CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA
em face da decisão de ID n. 7443422.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por
ANTONIO DE SOUZA SILVA
no ID n. 7730026, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto no ID n. 7443422.

Decisão do Relator primitivo do Recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no ID n. 7804095, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Segunda Câmara Cível, por entender que a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente ensejaria a redistribuição dos autos, nos termos do art. 117 e 179 do RITJES.

Em razão da determinação de redistribuição do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO em 26/03/2024 (ID nº 7443422), os autos foram atribuídos à Relatoria do Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, perante a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Todavia, por meio de decisão lançada no ID nº 7960847, o Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA consignou que
“a distribuição do agravo de instrumento n° 5007081-13.2023.8.08.0000 à Terceira Câmara Cível, sob a relatoria originária do Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
fixou a prevenção do aludido órgão colegiado para o julgamento dos demais recursos interpostos contra decisões proferidas no mesmo processo, como é o caso deste agravo interno
”
.

Com isso, após a determinação de redistribuição do Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, os autos vieram conclusos ao gabinete desta Relatora que, por meio da decisão lançada no ID n. 8055654, determinou a remessa dos presentes autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro, Preparo e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído ao eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, considerando que não se encerrou o julgamento do recurso de agravo de instrumento e que os recursos interpostos no presente feito foram em face de decisões de natureza precária e sem qualquer julgamento definitivo, sustentando, ainda, que a permissão de tal hipótese de redistribuição poderia, inclusive, acarretar a violação ao princípio do Juiz Natural, na medida em que as partes poderiam simplesmente interpor recurso de agravo interno ou embargos de declaração em feitos que ainda não tiveram algum julgamento definitivo para alterar o Relator primitivo escolhido por meio do livre sorteio.

Decisão do eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID n. 8295173 retornando o presente a esta Relatoria.

Suscitado conflito negativo de competência por meio de decisão presente no ID n. 8309118, sobreveio decisão da Presidência desta Corte Estadual de Justiça declarando esta magistrada como competente para o julgamento do presente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Prestação de Contas (Processo nº 0002053-93.2013.8.08.0035) ajuizada por
ANTÔNIO DE SOUZA SILVA
em face do Recorrente, condenou
“a parte Requerida a prestar as contas exigidas em decorrência de sua condição de procurador à época do Requerente, devendo fazer a completa prestação de contas de todo o negócio jurídico desde a outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do ‘Cartório Leonardo Azevedo’, até sua ultimação, consubstanciada no recebimento das unidades imobiliárias especificadas na escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento lavrada às fls. 165/172 do Livro 240 do ‘Cartório Sarlo’, eis que todos os atos realizados pelo Requerido estão abarcados pela prestação de contas. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, para prestar as contas, a contar do trânsito em julgado, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“A ação de exigir contas foi ajuizada pelo agravado em janeiro de 2013, ainda sob a égide do CPC/1973 e nela o agravado aduz, em síntese que: a) era proprietário, senhor e possuidor do lote de terreno urbano nº 26 (vinte e seis) da quadra nº 65, com a área de 675,00 m2m situado na Praia de Itaparica, registrado no Livro 2-MZ, matrícula 60.647 de ordem, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1 ª Zona de Vila Velha; b) que possuía interesse em alienar o bem e por isso, no dia 05 de setembro de 2003 elaborou procuração por instrumento público para o agravante para que este vendesse o imóvel, na qualidade de seu bastante procurador. c) Quase 10 anos após a venda, descobriu que o imóvel pertencia a uma construtora, que construiu vários prédios no terreno identificado nos demais terrenos adjacentes ao que fora de sua propriedade. d) Requereu o bloqueio das apartamentos recebidos pelo agravante oriundo de outra negociação que não tem relação com a venda de 2003 (configurando constrangimento ilegal); e) Requereu a prestação de contas da procuração lavrada unilateralmente no cartório Leonardo Azevedo em 05 de setembro de 2003 e associa indevidamente a venda do imóvel ocorrida em 4 de setembro de 2003 a negócio muito posterior celebrado em 2012, para o qual não concorreu de qualquer maneira imaginável, mas pretende se locupletar com a presente ação”;
II)
“apesar de o agravante ter comprovado (inclusive por meio de documentos juntados pelo próprio agravado) que a venda do imóvel realizada no dia 4 de setembro de 2003 não poderia ter utilizado uma procuração feita no dia seguinte o magistrado ignorou esta fato e determinou a prestação de contas ao agravante”;
III)
“o objeto da prestação de contas abarca atos dos quais o agravante não teve ingerência ou que não está vinculado à procuração utilizada no negócio do dia 04/09/2003, pois uma vez que o objeto da procuração é exaurido, não há como prestar contas da atos não vinculados aos poderes recebidos e exauridos por ato jurídico válido e perfeitamente acabado”;
IV)
“a determinação da prestação de contas sobre atos posteriores à primeira venda do imóvel causa uma ampliação indevida do objeto da demanda e gera uma sobrecarga para o requerido, que estaria sendo cobrado por eventos não previstos inicialmente”;
V)
“O fato de o agravante ter recebido como ‘comissão de corretagem’ alguns apartamentos no ano de 2012 não guarda nenhuma correlação com o negócio celebrado em 04/09/2004”;
VI)
“mostra-se excessiva a penhora de 6 apartamentos realizada na etapa processual inicial, até porque no curso do processo o agravante demonstrou a existência de problemas de saúde e a necessidade de custear seus tratamentos médicos”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso, e, no mérito, que “o Tribunal faça o correto balizamento sobre qual das procurações o agravante deve prestar contas e quais atos jurídicos devem estar abrangidos no cumprimento da decisão, se é que existe o dever de prestar contas, o que também precisa ser definido se a decisão não for anulada”.

Por meio de decisão lançada no ID n. 5983941, o Relator primitivo do presente recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal, determinando que o Recorrente preste contas do negócio jurídico firmado a partir outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do Cartório Leonardo Azevedo, traduzido, bem é de ver, na venda do imóvel de propriedade do Recorrido, qual seja, “lote de nº 26, da quadra 65, com área de 675,00 m2, sito na Praia de Itaparica”, bem como, realize a prestação de contas da transação imobiliária celebrada em 26.06.2012, às fls. 156/172 do Livro nº 240, do Cartório Sarlo, uma vez que, além de tratar do mesmo imóvel objeto dos autos, o Recorrente recebeu em pagamento do respectivo preço seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem que foram edificados no local, tudo nos termos da fundamentação retro aduzida.

Embargos de Declaração opostos pelo Agravado no ID n. 6216078, alegando, em síntese, que:
I)
“na transação imobiliária reportada pela r. decisão, o embargado recebeu além dos seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem, mais quatro (04) vagas de garagem autônomas, conforme consta da petição inicial do processo originário”;
II)
“não obstante constar da r. decisão embargada a expressão ‘respectivas vagas de garagem’, a poder-se-á interpretar que tal expressão se refira às vagas de garagem de cada um dos seis apartamentos, o que deixaria ‘de fora’ as quatros vagas de garagem adicionais”.

Embargos de Declaração opostos pelo Agravante no ID n. 6378434, sustentando, em suma, que
I)
“a decisão prolatada mostra-se omissa e obscura ao não esclarecer qual é a razão jurídica para determinar que a prestação de contas abranja ato não mais vinculado à compra e venda do lote realizada em setembro de 2003”;
II)
“os atos que se sucederam não mais guardaram qualquer ligação jurídica com o agravado (Antônio) e não deveriam estar abrangidos por qualquer obrigação decorrente da prestação de contas pois, não há qualquer vínculo jurídico entre as partes após setembro de 2003”.

Decisão lançada no ID n. 6893029 acolhendo os aclaratórios opostos pelo Agravado para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que o Sr. CLAÚDIO ROBERTO PEREIRA recebeu em pagamento do respectivo preço, pela transação realizada em 26.06.2012, seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem que foram edificados no local (itens 5.3.1 a 5.3.6, da respectiva Escritura), além de quatro vagas de garagem autônomas (itens 5.3.7 a 5.3.10, da respectiva Escritura). Outrossim, a mesma decisão negou provimento aos aclaratórios opostos pelo Agravante.

Agravo Interno interposto por
CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA
em face da decisão de ID n. 7443422.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por
ANTONIO DE SOUZA SILVA
no ID n. 7730026, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto no ID n. 7443422.

Decisão do Relator primitivo do Recurso, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, no ID n. 7804095, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Segunda Câmara Cível, por entender que a sua assunção ao cargo de Vice-Presidente ensejaria a redistribuição dos autos, nos termos do art. 117 e 179 do RITJES.

Em razão da determinação de redistribuição do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO em 26/03/2024 (ID nº 7443422), os autos foram atribuídos à Relatoria do Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, perante a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Todavia, por meio de decisão lançada no ID nº 7960847, o Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA consignou que
“a distribuição do agravo de instrumento n° 5007081-13.2023.8.08.0000 à Terceira Câmara Cível, sob a relatoria originária do Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
fixou a prevenção do aludido órgão colegiado para o julgamento dos demais recursos interpostos contra decisões proferidas no mesmo processo, como é o caso deste agravo interno
”
.

Com isso, após a determinação de redistribuição do Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, os autos vieram conclusos ao gabinete desta Relatora que, por meio da decisão lançada no ID n. 8055654, determinou a remessa dos presentes autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro, Preparo e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído ao eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, considerando que não se encerrou o julgamento do recurso de agravo de instrumento e que os recursos interpostos no presente feito foram em face de decisões de natureza precária e sem qualquer julgamento definitivo, sustentando, ainda, que a permissão de tal hipótese de redistribuição poderia, inclusive, acarretar a violação ao princípio do Juiz Natural, na medida em que as partes poderiam simplesmente interpor recurso de agravo interno ou embargos de declaração em feitos que ainda não tiveram algum julgamento definitivo para alterar o Relator primitivo escolhido por meio do livre sorteio.

Decisão do eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID n. 8295173 retornando o presente a esta Relatoria.

Suscitado conflito negativo de competência por meio de decisão presente no ID n. 8309118, sobreveio decisão da Presidência desta Corte Estadual de Justiça declarando esta magistrada como competente para o julgamento do presente.

Assim, diante da decisão proferida pela Presidência do TJES no conflito negativo de competência citado, passo ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Como já destacado pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, ANTÔNIO DE SOUZA SILVA ajuizou AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS em face do Recorrente, sustentando que:

“I. O Requerente era proprietário, senhor e possuidor do lote de terreno urbano n° 26 (vinte e seis) da quadra n° 65, com a área de 675,00m2m situado na Praia de Itaparica, registrado no Livro 2-MZ, matrícula 60.647 de ordem, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona Registral deste Município;

II.
Sendo do interesse pessoal do autor alienar o referido imóvel, previamente acordado e ajustado com o ora demandado, no dia 05 de Setembro de 2003
, compareceu ao cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Barra do Jucu, nesse Município (Cartório Leonardo Azevedo),
onde OUTORGOU PROCURAÇÃO ao ora demandado para que o mesmo promovesse a venda do mencionado lote
, tendo a procuração sido lavrada no Livro n° 52, fls. 109/110, conforme se verifica da apensa cópia e da respectiva certidão da procuração;

III.
Outorgado o mandato, o então outorgante passou a aguardar, pacientemente, a alienação do imóvel, entretanto, o mandatário sempre alegava que não havia conseguido realizar a venda do mesmo
.

IV. Quadra registrar que o mandatário era pessoa amiga do mandante e, por isso, este não pressionava o 'amigo para obter mais informações acerca do andamento das diligências que, eventualmente, o 'amigo' estaria desenvolvendo para alcançar o objetivo colimado com o mandado e, de efeito, fazer a respectiva prestação de contas.

V. A despeito de tanto, o ora Autor, agora em meados de Maio-Junho do pp. Ano de 2.012, foi surpreendido com a existência de publicidade sobre a área do 'seu' terreno, indicando que a construtora LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES estaria lançando um empreendimento imobiliário sobre o referido lote, com o nome de "RESIDENCIAL VERA CRUZ".

VI. Em consequência daquela informação, o ora Autor diligenciou junto à referida construtora e ao respectivo Cartório do Registro Geral de Imóveis e descobriu que o

'seu' lote, desde há muito, havia sido transferido pelo ora demandado.

VII. Com efeito, o demandado carneou uma maquiavélica engenharia imobiliária e, em 04.09.2003 transferiu o lote para a sociedade empresária GEFER EMBALAGENS LTDA., a qual, por sua vez, em 09.01.2004, mediante a promessa de vir a receber imóveis e/ou direitos de construção, transferiu o mesmo lote para a empresa ML EMPREENDIMENTO LTDA., que, por seu turno, teria permutado o mesmo terreno para a empresa INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., sendo que esta última, por não cumprir o contrato avençado com a GEFER e a ML EMPREENDIMENTO, veio a DISTRATAR o negócio registrado sob os números 3 e 4 da matrícula 66.375, voltando o imóvel, em 27.09.2011, ao domínio exclusivo da GEFER EMBALAGENS LTDA., que, então, em 18.09.2012, vendeu o lote à RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 14.728.110/0001-89.

VIII. A despeito da cadeia sucessória e anotações constantes da matrícula do imóvel, na realidade, houve uma verdadeira trama para ludibriar os interesses do ora autor, pois, não obstante constar como tendo ‘seu’ terreno sido vendido,
na verdade, ele fora objeto da transação imobiliária celebrada, em 26.06.2012, às fls. 156/172 do Livro nº 240, do Cartório Sarlo, situado nesta Capital, por meio da qual o terreno do ora autor fora alienado para a pessoa jurídica de RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. que, em pagamento do respectivo preço obrigou a entregar ao demandado CLÁUDIO PEREIRA SEIS (06) APARTAMENTOS e respectivas vagas de garagem que serão edificados no local
.

(...)

A transação tensionada, confessada e admitida pelo demandado no item 4 da referida escritura, se ultimou no dia 26.06.2012 e, a despeito do decurso de mais de seis meses daquela transação imobiliária, o demandado, ainda que instado pessoalmente por diversas vezes, se recusa - terminantemente - a fazer a respectiva prestação de contas, obrigando o autor a exigi-las por esta via judicial, porquanto, assim lhe assegura
.

(...)

No caso em exame, o resultado/benefício/proveito obtido pelo mandatário em decorrência do mandato outorgado pelo autor, fora a "dação em pagamento" de seis (06) unidades de apartamentos e respectivas vagas de garagem, conforme especificado no item 5.3 da referida escritura.

A mencionada dação em pagamento, consumada por meio dos referidos bens imóveis deveria ter sido feita em nome do mandante e não no patronímico do mandatário, porquanto e conforme já mencionado, os benefícios decorrentes do mandato foram obtidos em proveito do mandante e, por óbvio, os imóveis deveriam ter sido recebidos em seu nome, que, naquele ato, estaria sendo representado pelo mandatário
.

Ao reverso do que deveria ter sido feito, o mandatário consignou seu próprio patronímico como titular dos direitos mencionados e não o 'verdadeiro beneficiado' que seria, à evidência, o autor.”

Em razão da situação acima narrada, o Autor/Recorrido pleiteou a concessão da tutela antecipada, para
“ORDENAR O BLOQUEIO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS ESPECIFICADAS NO ITEM 5.3 a 5.3.10 da referida e apensa escritura, tornando-as inalienáveis e indisponíveis até posterior determinação desse H. Juízo, mandando NOTIFICAR a incorporadora construtora 'RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA’
”.

No mérito, requereu a condenação do Requerido/Recorrente
“a fazer a completa prestação de contas de todo o negócio jurídico decorrente da outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do ‘Cartório Leonardo Azevedo’, até sua ultimação, consubstanciada o recebimento das unidades imobiliárias especificadas na escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento lavrada às fls. 165/172 do Livro 240 do ‘Cartório Sarlo’, ou, querendo, contestar a presente no prazo e sob as penas de Lei”. Ao final, requereu, ainda, que “prestadas as contas e havendo obrigação positiva a ser prestada em favor do Autor, seja assinado prazo para o respectivo cumprimento, sob pena de cobrança executiva nos termos do art. 918 do CPC”
.

Em
Contestação
, o Requerido/Recorrente alegou que
“o autor era devedor do requerido e por isso lhe outorgou no dia 05 de setembro de 2003 procuração em causa própria para que este negociasse o bem da melhor forma que lhe aprouvesse, como forma de garantia de pagamento das dívidas não mencionadas pelo autor (que à época era comerciante)”
.

Sucede, contudo, que segundo afirma o Requerido, o próprio Autor
“transferiu o bem à GEFER Embalagens a propriedade do bem no dia 04 de setembro de 2003, tornando inócua qualquer possibilidade de o demandado poder exercer os poderes que a procuração que lhe foi outorgada como garantia de pagamento de dívidas”.
Desta feita, sustenta que
“em momento algum os documentos carreados aos autos provam que o Sr. Cláudio agiu representando os interesses do autor, até porque, como dito, a procuração outorgada se mostrou inócua dada a transferência anterior do bem. Está bem claro nos autos que o Sr. Cláudio nunca agiu na qualidade de mandatário do autor, mas sim em nome próprio como mediador dos interesses dos proprietários de direito e a construtora interessada, recebendo por sua participação na negociação efetuada verdadeira comissão pelos serviços prestados à Gefer Embalagens".

Em
Réplica
, o Autor afirma que
“não é verdadeira a alegação de que o Autor tenha - ou tenha tido - qualquer débito como Réu e que isso teria motivado a outorga da procuração. A única causa da outorga da procuração ao Réu fora o fato de que o autor, naquela época, possuía diversos negócios fora do Estado e viajava constantemente e, desejando vender o terreno, vale-se da amizade e confiança que depositava no Réu e, por isso, o nomeou procurador para vender o imóvel”.

Alega, ainda, que
“em 05.09.2003, o Autor outorgou procuração ao Réu para que este vendesse o terreno indicado no mandato. (...) O Réu, na mesma data na qual recebeu o mandato (05.09.2003), utilizando-se dos poderes recebidos, vendeu o imóvel à GEFER, outorgando a respectiva escritura”,
de modo que o Autor/Recorrido, em nenhum momento,
“teria transferido o imóvel indicado na procuração para a GEFER”.

Diante de toda a situação narrada, o Magistrado
a quo
proferiu a
Decisão
objurgada, condenando
“a parte Requerida a prestar as contas exigidas em decorrência de sua condição de procurador à época do Requerente, devendo fazer a completa prestação de contas de todo o negócio jurídico desde a outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do ‘Cartório Leonardo Azevedo’, até sua ultimação, consubstanciada no recebimento das unidades imobiliárias especificadas na escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento lavrada às fls. 165/172 do Livro 240 do ‘Cartório Sarlo’, eis que todos os atos realizados pelo Requerido estão abarcados pela prestação de contas. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, para prestar as contas, a contar do trânsito em julgado, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar”,
por considerar que:

“(...) o Requerido na mesma data na qual recebeu o mandato (05/09/2003), utilizou-se dos poderes recebidos, e vendeu o imóvel à GEFER, outorgando a respectiva escritura. Para isso, basta analisarmos o traslado da procuração, onde a priori, comprova equívoco do cartório que lavrou a escritura, constando que a procuração teria sido lavrada no dia 04.09.2003. É de fácil percepção o equívoco ali existente, já que menciona que o outorgante vendedor (no caso autor) estaria sendo representado pelo ora Requerido, por meio de procuração lavrada em 05.09.2003. Bom, se a procuração foi outorgada em 05/09/2003, como que o proprietário transmitiu o imóvel a GEFER EMBALAGENS LTDA em 04/09/2003?

Assim, sem delongas, tenho que o Requerido está obrigado a prestar contas ao autor, em razão da outorga da procuração. Isso porque, a procuração outorgada ao Réu para que este vendesse o terreno indicado no mandato, não fora outorgada em causa própria. (...)”

Pois bem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na decisão lançada no ID n. 5983941, integrada pela decisão de Id n. 6893029, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como bem pontuado pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, apesar das alegações do Recorrente, restou comprovado, pela Escritura Pública lavrada às fls. 01/03 do Livro 164, mencionada no Registro nº 2-66.375, da Matrícula nº 66-375 (fls. 106/108), que o Autor/Recorrido, Sr. ANTÔNIO DE SOUZA SILVA, “neste ato representado por seu bastante procurador CLAÚDIO ROBERTO PEREIRA”, realizou a venda do terreno objeto dos autos à Compradora GEFER EMBALAGENS LTDA, também “representada neste ato por seu bastante procurador CLAUDIO ROBERTO PEREIRA”. Vejamos:

“[...]
Certifica
, atendendo ao pedido verbal da parte interessada, que revendo o Livro de Escritura n° 164, nele às folhas 001/003 à 003, consta o registro com o teor seguinte: LIVRO 164, FOLHAS: 001 à 003, DATA 04.09.2003, ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, QUE ENTRE SI FAZEM, NA FORMA ABAIXO: S A I B A M quantos este publico instrumento virem que aos
04 (quatro) dias, do mês de Setembro (09) do ano de Dois Mil e Três (2003)
; neste Cartório, Distrito de Jucu, Município de Vila Velha, Comarca da Capital, Estado do Espirito Santo, compareceram, partes entre si, justas e contratadas a saber:
Como OUTORGANTE VENDEDOR: ANTÔNIO DE SOUZA SILVA
, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Cl- 3548404 IFP/RJ, inscrito no CPF- 359.187.057-91, residente na Rua Aurora n° 756, Glória, Vila Velha/ES,
neste ato representado por seu bastante procurador CLAÚDIO ROBERTO PEREIRA
, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cl- 04444377-8 IFP/RJ, inscrito no CPF 180.007.549-91, residente na Avenida Desembargador Augusto Botelho nº 414, Apt° 503, Praia da Costa, Vila velha/ES,

conforme instrumento de procuração lavrada nestas Notas no Livro 052, folhas 109/110, em 05.09.2003
; e de outro lado
como OUTORGADA COMPRADORA: GEFER EMBALAGENS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Graça Aranha n° 67, São Torquato, Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ nº 28.166.213/0001-07,
representada neste ato por seu bastante procurador CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cl- 04444377-8 IFP/RJ, inscrito no CPF 180.007.549-91, residente na Avenida Desembargador Augusto Botelho n° 414, Apt° 503, Praia da Costa, Vila Velha/ES,
conforme instrumento de procuração lavrada no Cartório do V Tabelionato de Caxias do Sul/RS, no Livro 273, folhas 138/vº, em 18.02.2002;
todos reconhecidos como os próprios pôr mim Tabelião Substituto, mediante a verificação dos documentos apresentados e acima consignados, do que dou fé. E pelo OUTORGANTE VENDEDOR por seu procurador, me foi dito que é dono, senhor e legítimo possuidor, absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, constituído pelo: Lote n° 26(vinte e seis) da quadra 65(sessenta e cinco), com a área de 675,00m2(seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), confrontando-se pela frente com a Avenida B, fundos com o lote n° 10 e, pelos lados, com os lotes n°s. 25 e 27, situados na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES; devidamente registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis do 1ª Zona de Vila Velha/ES, no Livro 2-MZ, matriculado sob o n°. 66.375 de ordem; Que assim possuindo o referido imóvel, vende a OUTORGADA COMPRADORA, como efetivamente vendido tem, por bem desta Escritura, da Cláusula CONSTITUTI e na melhor forma de direito, pelo preço certo e ajustado de R$ 15.000,00(quinze mil reais) pagos anteriormente em moeda corrente nacional do que desde já, lhe dá plena, rasa e geral quitação da importância recebida.”

Além disso, como já pontuado na decisão recorrida, em que pese o Cartório ter lavrado a escritura atestando que a Compra e Venda do imóvel estava sendo realizada em 04.09.2003, no próprio ato, ao indicar que o Autor estava representado pelo Recorrente, afirma que o ato de representação está configurado pelo
“instrumento de procuração lavrada nestas Notas no Livro 052, folhas 109/110, em 05.09.2003”
, havendo, portanto, claro equívoco nas datas indicadas pelo Escriturário.

Como também já pontuado na decisão de Id n. 5983941, à fl. 30 dos autos originários, consta a Procuração outorgada pelo Autor/Recorrido ao Requerido/Recorrente, para que fosse realizada a venda do imóvel em questão:

“(...) ao ano de Dois Mil e Três (2003), aos 05 (cinco) dias, do mês de setembro (09), neste Cartório, Distrito de Jucu, Município de Vila Velha, comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, perante mim, tabeliã, comparece(ram) como
outorgante(s); ANTÔNIO DE SOUZA SILVA
, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI - 3548404 IFP/RJ, inscrito no CPF- 359.187.057-91, residente na Rua Aurora, nº 756, Glória, Vila Velha/ES; reconhecido como o próprio pôr mim tabeliã NEUZA CYPRESTE DE AZEVEDO, do que dou fé.
Por ele me foi dito que por este público instrumento, nomeia(m) e constitue(m) seu bastante procurador: CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA
, brasileiro, casado, comerciante, portador da CI - 04444377-8 IFP/RJ, inscrito no CPF- 180.007.549-91, residente na Avenida Desembargador Augusto Botelho nº 414, Apto 503, Praia da Costa, Vila Velha/ES;
a quem confere poderes especiais para vender, prometer vender, ou de qualquer forma o imóvel constituído pelo Lote nº 26 (vinte e seis) da quadra 65, com a área de 675,00m2 (seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), situado na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES; devidamente registrados no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha -ES
, no Livro 2-MZ, matrícula nº 60.647 de ordem; podendo transmitir posse, domínio, direito e ação, responder pela evicção de direito, receber e dar quitação, concordar, discordar, desistir, representar o(s) OUTORGANTE(S) perante as repartições públicas estadual, municipal, federal, INSS, prefeituras, Cartórios de Notas e de Registro, assinando e requerendo tudo que for necessário, assinar escrituras de compra e venda, re-ratificação ou outra de qualquer natureza, como anuente ou vendedor, fazer a venda sempre boa, firme e valiosa, por si e seus herdeiros e sucessores, sendo a presente irrevogável e irretratável, podendo ainda substabelecer.”

Desse modo, comprovado que o Recorrido estava representado pelo Recorrente no ato de Venda de seu imóvel, é legítima a exigência de prestação de contas de seu mandatário, pelo ato praticado em seu nome, nos termos do art. 668, do Código Civil, que determina:
“O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”
.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELAÇÃO DE MANDATO. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO QUE EMERGE DO PRÓPRIO CONTRATO. AÇÃO BIFÁSICA. CONSTATAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS E PRESTAÇÃO EFETIVA DOS VALORES ADMINISTRADOS PARA APROVAÇÃO JUDICIAL.

1. Conforme dispõe o art. 653 do Código Civil, por meio do mandato, uma pessoa, denominada mandatário, é investida de poderes por outra, o mandante, para que em seu nome administre seus interesses, jurídicos ou não.

2. O mandato geral é aquele que confere poderes ao mandatário para realizar todo e qualquer negócio em nome do mandante. Por outro lado, será especial aquele contrato que outorga poderes para que o mandatário realize especificamente o ato determinado no instrumento.

3. Nos termos do artigo 668 do Código Civil, o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

4. Com efeito, doutrina e jurisprudência, tendo em vista o comando legal,
são unânimes quanto à indissociável relação entre o contrato de mandato e o dever do mandatário de prestar contas ao mandante.
Precedentes.

5. O Código de Processo Civil, em seus arts. 914 a 919, prevendo a possibilidade de mora na obrigação de prestar contas, podendo esta ser do devedor ou do credor, disciplinou ação de procedimento especial, própria à apresentação das contas.

6. Ajuizada a ação de prestação de contas, o dever de prestar as contas será o objeto da primeira investigação, devendo o juízo sobre a correção e eventual existência de crédito ou débito ser postergado para um segundo momento.

7. Apenas a sentença que julgar a segunda fase da ação será capaz de declarar qual a conta certa, fixando, consequentemente, a certeza quanto à existência de saldo devedor e indicará quem é credor e quem é o devedor do saldo encontrado.

8. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1215825 SP 2010/0182407-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2015)

“(...) Em caráter geral, a jurisprudência desta Corte já consagrou o entendimento de que
a prestação de contas é devida por aqueles que administram bens de terceiros, não havendo necessidade de invocação de qualquer motivo para o interessado tomá-la.
(...)”

(STJ - REsp: 1274639 SP 2011/0145335-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

“EMENTA: Prestação de contas – Procuração pública – Inocorrência de prescrição – Dever do mandatário de prestar contas ao mandante. Tendo-se em conta o caráter pessoal da ação de prestação de contas, e a ausência de qualquer disposição específica a respeito do prazo prescricional, tem-se que deve ser considerado o prazo fixado na regra geral do Direito Civil, ou seja, dez anos (art. 205 do CC) –
O mandatário deve prestar contas ao mandante, conforme disposição do art. 668, do Código Civil.
Apelação desprovida, com observação.” (TJSP, - APL: 00079257720128260438 SP 0007925-77.2012.8.26.0438, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 12/12/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)

Em evolução, quanto à determinação do
Magistrado de Piso
, no sentido de que o Recorrente realize
“a completa prestação de contas de todo o negócio jurídico desde a outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do ‘Cartório Leonardo Azevedo’,
até sua ultimação, consubstanciada no recebimento das unidades imobiliárias especificadas na escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento lavrada às fls. 165/172 do Livro 240 do ‘Cartório Sarlo
’
”,
verifica-se que,
referido comando judicial
,
além de ultrapassar os limites do pedido exordial, engloba atos que, por certo, estão fora da competência/alcance do Recorrente, uma vez que, com a realização da primitiva venda em nome do Autor, os poderes de sua procuração, por certo, findaram-se,
uma vez que eram adstritos a negociação do
“lote de nº 26, da quadra 65, com área de 675,00 m2, sito na Praia de Itaparica
”
,
realizada em 05/09/2003
.

Neste sentido,
impõe-se a determinação de que o Recorrente preste contas do Negócio Jurídico firmado a partir outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do Cartório Leonardo Azevedo,

traduzido, bem é de ver, na venda do imóvel de propriedade do Recorrido, isto é,
“lote de nº 26, da quadra 65, com área de 675,00 m2, sito na Praia de Itaparica”,
bem como, realize a prestação de contas da transação imobiliária celebrada em 26.06.2012, às fls. 156/172 do Livro nº 240, do Cartório Sarlo, uma vez que, além de tratar do mesmo imóvel objeto dos autos, o Recorrente recebeu em pagamento do respectivo preço seis (06) apartamentos e as respectivas vagas de garagem que foram edificados no local (itens 5.3.1 a 5.3.6, da respectiva Escritura), além de quatro vagas de garagem autônomas (itens 5.3.7 a 5.3.10, da respectiva Escritura)

Por sua vez,
não é possível afastar, na atual fase processual, até que seja ultimada a prestação de contas, a
restrição nos 06 (seis) apartamentos
recebidos pelo Recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para,
confirmando a decisão de ID n. 5983941
, reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que o Recorrente preste contas do negócio jurídico firmado a partir outorga da procuração lavrada às fls. 109-110 do Livro 052 do Cartório Leonardo Azevedo, traduzido, bem é de ver, na venda do imóvel de propriedade do Recorrido, qual seja, “lote de nº 26, da quadra 65, com área de 675,00 m2, sito na Praia de Itaparica”, bem como, realize a prestação de contas da transação imobiliária celebrada em 26.06.2012, às fls. 156/172 do Livro nº 240, do Cartório Sarlo, uma vez que, além de tratar do mesmo imóvel objeto dos autos, o Recorrente recebeu em pagamento do respectivo preço seis (06) apartamentos e respectivas vagas de garagem que foram edificados no local (itens 5.3.1 a 5.3.6, da respectiva Escritura), além de quatro vagas de garagem autônomas (itens 5.3.7 a 5.3.10, da respectiva Escritura).

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto no Id n. 7443422.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar